Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. JUÍZO GARANTIDO PELA PENHORA. INSUFICIÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade com pedido de suspensão do feito até o julgamento da ação anulatória do título executivo extrajudicial. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a existência de ação anulatória conexa e a garantia integral do juízo por bloqueio de valores justificam a suspensão da execução, bem como se as matérias alegadas podem ser conhecidas por exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória, não se prestando à análise de conexão entre ações que demande dilação probatória.
4. A garantia do juízo por bloqueio de valores não implica automática suspensão do processo executivo, sendo necessária, também, a verificação dos requisitos para a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, aplicável analogicamente ao caso.
5. O indeferimento da tutela provisória requerida no bojo da ação anulatória revela o não preenchimento do requisito da probabilidade do direito exigido para a suspensão do feito executivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393. STJ, REsp 1136144/RJ, Rel. Luiz Fux, Primeira Seção, p. 01.02.2010. STJ, AgInt no AREsp 2.086.826/SP, Rel. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, p. 16.02.2023. TJDFT, AGI 0703657-63.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025. TJDFT, AGI 0711948-86.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02.07.2024. TJDFT, AGI 0726752-59.2024.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 17.09.2024.